Tribunal: STF
Processo: ARE 1526099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL – TIPICIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.



    1. O art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 descreve a contravenção de vias de fato que, de acordo com a doutrina, trata-se de infração penal que ameaça a integridade física da pessoa, por meio de atos de violência que não caracterize lesão corporal.



    2. Narra a denúncia que, em 20/6/2021, no interior do condomínio Privê, residencial La Font, Aldeia Hooka, Itapoã/DF, o réu praticou vias de fato contra Diemerson Ferreira de Araújo. No dia e local indicados, um amigo da vítima se envolveu em um desentendimento com o denunciado. A vítima tentou argumentar, porém Alex passou agredir a vítima com chutes e socos. Diemerson, ao cair em razão das agressões, ainda foi alvo de chutes na região da costela (ID 54188151).



    3. O réu foi condenado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-lei 3.668/41 (ID 54188403). A Defesa recorre (ID 54188433) e, preliminarmente, alega o perdão do ofendido, que se manifestou pelo não prosseguimento da ação. Defende, ainda, ausente condição de procedibilidade da ação penal, ao argumento de que não houve representação do ofendido. Aduz que “apesar de o acusado ter sido denunciado pelo delito previsto no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, o laudo do IML de ID 122992295 noticia lesões, enquadrando a ação no delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, que demanda a representação da vítima como condição de prosseguimento da ação”. Aduz que não houve a representação da vítima no prazo decadencial de 6 meses, o que acarreta a extinção da punibilidade da vítima. No mérito, assevera a inexistência de provas para condenação. Pede, subsidiariamente, a fixação regime mais brando. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 54188439). Parecer pelo não provimento da apelação (ID 54904620).



    4. A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal pátrio. Nesta modalidade de ação penal, o exercício do direito de ação pelo Ministério Público independe de qualquer condição especial e sua investigação depende apenas da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade para que o Ministério Público, titular da ação penal, esteja autorizado a oferecer a denúncia. Para que se conclua que determinado delito é de ação incondicionada basta verificar o próprio tipo penal. Caso a lei nada mencione, automaticamente a ação será pública incondicionada.



    5. No caso, a contravenção de vias de fato (art. 21, LCP) é infração cuja ação é de iniciativa pública incondicionada, não se exigindo, pois, representação do ofendido, cuja vontade em nada interfere na deflagração do direito de punir do Estado. Por conseguinte, sendo a decadência instituto afeto à ação penal privada ou à pública condicionada, não é de se aplicar às contravenções. Precedentes: Acórdão 1621313, 07072961320218070006, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022; Acórdão 997053, 20150110893903APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. PRELIMINARES REJEITADAS.



    6. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelo termo circunstanciado nº 460/2022-06ª DP (ID 54188118), pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 54188121) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.



    7. A vítima Diemerson narrou, em Juízo, ter sido agredido pelo réu Alex após questioná-lo sobre a condução de Marcílio (seu amigo) para fora da boate. Aduz que Alex rasgou suas roupas, jogou-o no chão, chutou-lhe as costelas e pisou em sua perna mais de uma vez (ID 541888399). A testemunha Marcílio confirmou que foi conduzido pelo réu para fora da boate após descumprir pela segunda vez a regra do estabelecimento de não poder se levantar, oportunidade em que Diemerson intercedeu e foi agredido fisicamente pelo réu (ID 54188398). Embora a testemunha não tenha detalhado as agressões, o próprio réu reconheceu que Marcílio estivesse muito alcoolizado no momento dos fatos. Lado outro, a versão do réu, negando os fatos (ID 54188397), se encontra isolada no conjunto probatório, motivo pelo qual não é possível acolher a tese absolutória.



    8. Quanto à dosimetria, irreparável a sentença recorrida. Isso porque, na primeira fase, favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda etapa, utilizada uma condenação criminal transitada em julgado para fins de reincidência, a reprimenda foi elevada proporcionalmente em 2 (dois) dias e tornada definitiva nesse patamar de 17 (dezessete) dias de prisão simples, à míngua de causas de aumento e de diminuição da pena na terceira fase.



    9. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7º da Lei de Contravenções Penais e do artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime aberto como pleiteado pela defesa para cumprimento inicial da pena.



    10. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença.



    11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.



    12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXXIX e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente